Tribunal: STF
Processo: ARE 1569815
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Aparecido José de Oliveira, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Acidentária - Cumprimento de sentença - Decisão que homologou os cálculos de liquidação elaborados pelo INSS e determinou ao exequente efetuar eletronicamente o requerimento do requisitório - Inadmissibilidade, no caso - Correção monetária - Questão já decidida quando do julgamento do Recurso Especial interposto pelo obreiro contra acórdão proferido em sede de reexame de matéria realizado em anterior - Agravo de Instrumento, determinando a aplicação do INPC desde a vigência da Lei nº 11.430/06, que incluiu o art. 41, na Lei nº 8.213/91 - Coisa julgada – Impossibilidade de reanálise da matéria - Juros de mora em continuação - Inviabilidade - Incidência somente no período posterior à inscrição do precatório, desde que o efetivo pagamento não ocorra dentro do prazo - Prosseguimento da execução com a observância desses parâmetros - Decisão reformada - Recurso parcialmente provido para esse fim.” (Agravo de Instrumento nº 2157280-97.2023.8.26.0000, 17ª Câmara de Direito Público do TJSP, Rel. Des. Aldemar Silva, j. 5 .9.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. art. 100, § 5°, da Constituição da República, bem como da tese firmada no julgamento do Tema 1.037/RG. Argumenta que a autarquia federal “pagou apenas parcialmente o precatório em setembro de 2012”, de modo que devem incidir juros de mora após o escoamento o prazo constitucional (período de graça) para o pagamento integral do precatório. Requer, nesse sentido, a “reforma do Venerando Acórdão recorrido para o fim de se determinar a incidência de juros em continuidade, após escoado o prazo constitucional sem o pagamento integral do precatório, a partir de janeiro de 2013”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. [...] 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que fosse possível superar tal óbice, não teria seguimento o apelo.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “Já no que pertine aos juros de mora, observo que eles são computados a partir do cálculo e até a inscrição do precatório judicial e só voltam a incidir caso o precatório não seja pago no prazo estipulado pelo art. art. 100, § 5º, da Constituição Federal, ou seja, os precatórios expedidos até 1º de julho devem ser satisfeitos até o final do exercício seguinte, havendo emprego dos juros moratórios somente no período posterior à inscrição deles, desde que o pagamento não ocorra dentro do prazo, o que não é o caso dos autos, pois a inscrição do precatório se deu em 28/07/2011 (fls. 97/98), e o pagamento ocorreu em 2012 (fl. 101).”



    Em sede de Embargos de Declaração, a Corte local assim se manifestou:



    “É sabido que a oposição de ‘embargos de declaração’ com espeque no art. 1.022, do CPC, tem por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, seja esclarecendo obscuridades, eliminando contradições, suprimindo omissões ou corrigindo erros materiais. Neste sentido, não vislumbro a ocorrência da ‘obscuridade’ apontada nestes ‘embargos’, uma vez que, ao contrário do que quer fazer crer o segurado, a fundamentação do v. acórdão de fls. 136/141 deixou muito bem claro os motivos pelos quais não acolheu a alegação de incidência de juros em continuidade na conta de liquidação, pois eles são computados a partir do cálculo e até a inscrição do precatório judicial e só voltam a incidir caso o precatório não seja pago no prazo estipulado pelo art. 100, §5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos.”



    Extrai-se dos excertos acima que o Tribunal de Justiça, com base nas peculiaridades do caso concreto, entendeu que o precatório foi pago integralmente dentro do prazo constitucional, o que afasta a incidência de juros moratórios em continuação.



    Portanto, para dissentir das conclusões a que chegaram as instâncias de origem seria necessária a incursão no caderno fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MORA NO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA POSTERIOR AO INTERREGNO: POSSIBILIDADE. TEMA RG Nº 1.037. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Está explícito no acórdão recorrido que a incidência dos juros moratórios se deu apenas pelo interregno que supera o período de graça para pagamento do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição da República. 2. Destarte, não se há falar em ofensa ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante (Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos), cuja previsão remanesce mesmo em caso de inadimplemento. 3. Fosse outra a posição do Tribunal de origem, conquanto caracterizado o inadimplemento, minha compreensão seria no sentido da jurisprudência desta Suprema Corte, a afastar a incidência dos encargos moratórios no período de graça, aplicáveis, como é o caso, ao longo das parcelas pagas a destempo — após o prazo do art. 100 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.365.483-AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 23/4/2024)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PRECATÓRIO. PRAZO CONSTITUCIONAL. PERÍODO DE GRAÇA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 5º, DA LEI MAIOR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado, na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1179332 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16-05-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente